Tribunal: TJMT
Processo: 1043471-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043471-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 692.811.572-68 (AGRAVADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO TOTAL – SOMA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E DA DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO – CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL AFASTADOS – OFENSA À COISA JULGADA – DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA – INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC SOBRE O SALDO REMANESCENTE – INTELIGÊNCIA DO § 2o DO REFERIDO DISPOSITIVO – PLEITO EM CONTRARRAZÕES DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na fase de cumprimento de sentença, a execução deve observar estritamente os contornos do título executivo judicial transitado em julgado. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, o "proveito econômico" fixado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais engloba, inexoravelmente, tanto o valor da indenização quanto o montante integral da dívida declarada inexigível.

Revela-se escorreita a decisão que afasta os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando estes desrespeitam a coisa julgada material, subtraindo indevidamente anos de juros moratórios ao alterar o termo inicial fixado no acórdão (evento danoso - Súmula 54/STJ) para a data da sentença, bem como ao restringir erroneamente a base de cálculo da verba honorária.

Nos termos do art. 523, § 2o, do Código de Processo Civil, restando incontroverso que o depósito judicial realizado pelo executado foi insuficiente para a quitação integral da obrigação, é devida a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, também de 10% (dez por cento), estritamente sobre o saldo devedor remanescente.

A interposição de recurso baseada em divergência interpretativa acerca da elaboração de cálculos, cômputo de juros e base de incidência de encargos insere-se no regular exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. Ausente a comprovação inequívoca de dolo processual ou conduta temerária, descabe a condenação nas penas por litigância de má-fé (
arts
. 79 a 81 do CPC).

Decisão de origem mantida. Recurso conhecido e
desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1043471-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:

JOSE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Guilherme Leite Roriz
, da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000778-80.2011.8.11.0105, ajuizado por
JOSÉ DE OLIVEIRA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastou os cálculos da Contadoria, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, reconheceu saldo devedor remanescente de R$28.587,05 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), determinou a incidência da multa e honorários de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente, e autorizou a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso depositado.

Constata-se pela leitura da decisão agravada que o magistrado de origem enfrentou três questões centrais: (a) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (b) os equívocos apontados na planilha da Contadoria Judicial; e (c) a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, em razão do depósito parcial realizado pelo executado, concluindo pela total improcedência da impugnação apresentada pelo Banco.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a regularidade formal do recurso, destacando que o feito
tramita eletronicamente e dispensando, por isso, a juntada dos documentos obrigatórios do art. 1.017, I e II, do CPC.

Aduz, ainda, que a decisão combatida incorreu em erro ao homologar os cálculos apresentados pelo exequente, afirmando que os honorários de 12% (doze por cento) deveriam incidir apenas sobre o valor da condenação por danos morais, e não sobre o valor declarado inexistente, apontando, com isso, suposto excesso de execução no importe de R$8.594,40 (oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).

Relata que o depósito judicial realizado — no valor de R$32.891,91 — foi tempestivo e suficiente para afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, motivo pelo qual a decisão seria ilegal ao determinar a incidência das penalidades sobre o saldo remanescente.

Argumenta também que a Contadoria Judicial teria reconhecido excesso de execução superior a R$19.000,00 (dezenove mil reais), reforçando o desacerto da decisão
a quo.

O agravante prossegue indicando que a planilha do exequente/recorrido estaria incorreta, na medida em que teria aplicado metodologia que desrespeita o título executivo, razão pela qual pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, ajustados os parâmetros de juros e correção monetária, e afastadas as penalidades decorrentes do art. 523 do CPC.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo, alegando a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, sob o argumento de que o prosseguimento dos atos executórios causaria prejuízo irreparável, inclusive ensejando enriquecimento sem causa do exequente.

Ao final, pede o recebimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento integral do agravo para afastar o cálculo homologado, reconhecer o alegado excesso de execução e redefinir a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, determinando que a incidência de juros e correção monetária observe os parâmetros sustentados pelo agravante (Id. 334134352).

Preparo devidamente recolhido (Id. 334734373).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
04
/
12
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
335330883
).

Na contraminuta
o agravado rebate a alegação do banco de que haveria excesso de execução.

Sustenta que a instituição financeira se equivoca ao pretender que os honorários sucumbenciais de 12%
(doze por cento)
incidam apenas sobre a condenação por danos morais.

Ressalta que o título executivo (acórdão proferido anteriormente) determinou expressamente que os honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico total, o que engloba obrigatoriamente o valor da dívida declarada inexistente, na ordem de R$71.620,00
(setenta e um mil, seiscentos e vinte reais)
, além dos danos morais.

Ademais, o recorrido defende o acerto do juízo de origem ao afastar os cálculos da Contadoria Judicial. Segundo pontua, o órgão auxiliar desrespeitou a coisa julgada ao utilizar a data da sentença (2022) como marco inicial para os juros de mora, ignorando a determinação do acórdão de que incidiriam a partir do evento danoso (2008), o que suprimiu indevidamente 14 anos de juros. A Contadoria também teria errado ao calcular os honorários apenas sobre os danos morais. Em contrapartida, o agravado afirma que seus próprios cálculos aplicaram fielmente todos os parâmetros estabelecidos na condenação.

No tocante às penalidades do cumprimento de sentença, o agravado argumenta que, como o depósito judicial realizado pelo banco no valor de R$32.891,91
(trinta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e um centavos)
foi
insuficiente para a quitação integral do débito, a incidência da multa e dos honorários de 10%
(dez por cento)
sobre o saldo remanescente é perfeitamente legal e devida.

Por fim, acusa o agravante de agir com litigância de má-fé por interpor recurso de caráter manifestamente protelatório e alterar a verdade dos fatos ao questionar matéria já acobertada pela coisa julgada.

Diante do exposto,
requer pelo desprovimento
do recurso do banco, para que a decisão de origem seja mantida na íntegra. Pugna, ainda, pela condenação do agravante nas penas por litigância de má-fé, conforme os artigos 79 a 81 do CPC, bem como pelo arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em fase recursal
(
I
d.
344403372
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso de agravo de instrumento, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, inclusive com o preparo devidamente recolhido.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira executada, afastou os cálculos da Contadoria Judicial, homologou as contas do exequente e determinou a incidência das penalidades do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil sobre o saldo remanescente decorrente do pagamento parcial.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) A controvérsia cinge-se a três pontos: (a) a correta base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (b) a validade do cálculo da Contadoria Judicial; e (c) a incidência da multa do art. 523 do CPC sobre o depósito parcial.

a. Da Base de Cálculo dos Honorários

O ponto central da impugnação do executado (ID. 122628356) reside na tese de que os honorários de 12% deveriam incidir apenas sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 10.000,00, atualizados).

O título executivo judicial – Acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID. 118378623) – deixou claro a incidência dos honorários:

"Na hipótese dos autos, trata-se de procedimento que contém dois pedidos distintos, um de natureza indenizatória e outro de natureza declaratória, sendo que ambos os pedidos foram julgados procedentes pelo juízo de origem e, portanto, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida devem ser referentes aos dois pedidos.”

O valor da dívida declarada inexistente é o valor protestado e negativado, cerne da lide: R$ 71.620,20. O valor fixado a título de danos morais é a condenação de R$ 10.000,00.

O Acórdão determinou, portanto, que a base de cálculo dos honorários (12%) é a soma desses dois valores (proveito econômico total), exatamente como defende o exequente em suas manifestações (
IDs
, 162907099 e 201940825).

b. Do Equívoco do Cálculo da Contadoria

O laudo apresentado pela Contadoria deve ser afastado, pois contém erros que desrespeitam o título
executivo, conforme corretamente apontado pelo exequente (ID 201940825).

Erro 1: Termos Iniciais de Juros e Correção Monetária.

A Contadoria utilizou a data da sentença (09/07/2022) como marco inicial para juros e correção dos danos morais.

O Acórdão é expresso:

. Juros de mora: Incidem do evento danoso (31/01/2008), conforme Súmula 54 do STJ.

· Correção monetária: Incide do arbitramento (ou seja, da data do próprio Acórdão, 21/04/2023), conforme Súmula 362 do STJ.

O cálculo da Contadoria, ao ignorar 14 anos de juros (de 2008 a 2022), reduziu drasticamente o valor da condenação, em claro prejuízo ao credor e em total desacordo com o título.

Erro 2: Base de Cálculo dos Honorários.

Assim como o banco, a Contadoria também ignorou a expressa determinação do Acórdão e calculou os honorários de 12% apenas sobre o valor dos danos morais, desprezando o proveito econômico obtido na declaração de inexistência da dívida (R$ 71.620,20).

Por estar em manifesta dissonância com a coisa julgada, afasto em sua integralidade o cálculo da Contadoria Judicial (ID. 197988263)

C. Da Homologação do Cálculo do Exequente e do Saldo Devedor

Rejeitada a impugnação do Executado e afastado o cálculo da Contadoria, passo à análise do cálculo apresentado pelo Exequente (ID. 201940826).

O cálculo do Exequente (ID. 201940826) aplicou corretamente os parâmetros definidos no Acórdão:

1. Danos Morais (R$ 10.000,00): Corrigidos a partir de 21/04/2023 e acrescidos de juros de 1% a.m. desde 31/01/2008.

2. Proveito Declaratório (R$ 71.620,00): Corrigido desde a citação (ou inicial, como parâmetro razoável de proveito econômico - 08/06/2011).

3.Honorários (12%): Calculados sobre a soma dos dois itens acima.

A metodologia está correta e em estrita obediência ao título executivo.

d. Do Pagamento Parcial e Incidência da Multa (Art. 523, §1o, CPC)

O Executado realizou um depósito de R$ 32.891,91 (ID. 122628369) dentro do prazo legal de 15 dias. O pagamento foi, portanto, tempestivo, porém parcial.

Logo, a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, incidem apenas sobre o saldo devedor remanescente.

O cálculo do Exequente (ID. 201940826) apurou o saldo remanescente (R$ 28.587,05, em 23/07/2025), valor esse correto.

O valor depositado (R$ 32.891,91) é incontroverso, conforme ofertado pelo próprio executado (ID. 122628356) e aceito pelo exequente (ID. 201940825), devendo ser liberado imediatamente.

Ante o exposto:

(i)
REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(ID. 122628356) apresentada pela parte executado;

(
ii
)
AFASTO os cálculos da Contadoria Judicial
(ID. 197988263);

(
iii
)
HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente
(ID. 201940826)

(
iv
)
RECONHEÇO como saldo devedor remanescente o valor de R$ 28.587,05
(vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), atualizado até 23/07/2025, o qual deverá ser atualizado monetariamente (INPC) e acrescido de juros de mora (1% a.m.) até a data do efetivo pagamento;

(v)
DETERMINO a incidência da multa de 10%
(dez por cento) e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, no importe de 10% (dez por cento), ambos sobre o saldo devedor remanescente apurado no item anterior (R$ 28.587,05, atualizado), nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

(vi) AUTORIZO a expedição imediata de alvará judicial, em favor do exequente JOSE DE OLIVEIRA e/ou seus procuradores (com poderes para tanto), para levantamento do valor incontroverso depositado, no montante de R$ 32.891,91 (trinta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), acrescido dos rendimentos bancários desde a data do depósito (20/06/2023);

(
vii
) Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha atualizada do débito remanescente para prosseguimento dos atos executórios.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Inicialmente, no que tange à alegação de excesso de execução fulcrada na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, não assiste razão ao banco agravante.

O título executivo judicial formado na fase de conhecimento, já acobertado pelo manto da coisa julgada material, determinou expressamente que os honorários de doze por cento devem incidir sobre o proveito econômico total obtido pela parte autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, é pacífico o entendimento de que o proveito econômico engloba, inexoravelmente, não apenas o valor fixado a título de reparação moral, mas também o exato montante da dívida que foi declarada inexigível, que no caso vertente perfaz a quantia originária de R$71.620,00
(setenta e um mil, seiscentos e vinte reais)
.

Pretender a limitação da verba honorária apenas sobre a condenação por danos morais configura nítida ofensa à coisa julgada e alteração indevida dos parâmetros da condenação.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DOS PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Quando há cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados de 10 a 20% sobre as bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma. 2.
Havendo cumulação de pedidos declaratório e condenatório, consideram-se como bases de cálculo para fixação da verba honorária o valor da condenação e o do proveito econômico
. 3. Agravo interno provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial
.
”
(STJ -
AgInt

no
AREsp
: 2343388 SP 2023/0098953-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024)

Por conseguinte, revela-se escorreita a decisão do magistrado singular ao afastar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem e ressaltado em contraminuta pelo exequente, o órgão auxiliar cometeu equívocos crassos ao desrespeitar os limites estritos do título executivo.

A Contadoria utilizou a data da prolação da sentença, no ano de 2022, como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, quando o acórdão exequendo determinou, com fulcro na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (responsabilidade extracontratual), a incidência a partir do evento danoso, ocorrido em 2008.

Tal equívoco da Contadoria subtraiu indevidamente mais de quatorze anos de juros moratórios devidos ao exequente, gerando severo prejuízo ao credor.

Além disso, a Contadoria cometeu o mesmo erro sustentado pelo agravante ao restringir a base de cálculo dos honorários, o que torna sua planilha imprestável para a satisfação escorreita do crédito.

Lado outro, os cálculos apresentados pelo exequente demonstraram fiel observância a todos os parâmetros estabelecidos na condenação transitada em julgado, não havendo qualquer reparo a ser feito na sua homologação.

Aliás, a jurisprudência deste Sodalício já se pronunciou no sentido de que
o cálculo elaborado pela Contadoria
Judicial
somente deve prevalecer se
não comprovado erro material ou excesso de execução
, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO E IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO CONCRETO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, rejeitando impugnação dos executados por ausência de comprovação de excesso de execução. II. Questão em discussão 2. Discute-se a alegada nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e a validade dos cálculos oficiais elaborados pela Contadoria Judicial. III. Razões de decidir 3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o juízo aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente (CPC,
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, II). 4. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser afastados mediante prova inequívoca de erro material, o que não foi demonstrado. 5. A impugnação desacompanhada de elementos técnicos concretos não tem o condão de desconstituir a presunção de correção dos cálculos oficiais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão dotado de fé pública e imparcialidade, prevalecem sobre planilhas
particulares quando não comprovado erro material ou excesso de execução
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10275059220258110000, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 22/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

Ocorre que no caso dos autos, restou evidenciado que o cálculo da contadoria desrespeitou
os limites estritos do título executivo.

Ultrapassada a questão da higidez dos cálculos do exequente, passo à análise da incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.

A legislação processual é límpida ao dispor, no §2o do mesmo dispositivo, que referidas penalidades incidirão sobre o débito remanescente na hipótese de pagamento parcial.

In
casu
, restou incontroverso que o depósito judicial realizado pelo banco, na monta de R$32.891,91
(trinta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e um centavos)
, não foi suficiente para a quitação integral da obrigação homologada.

Sendo assim, o depósito parcial e intempestivo da integralidade da dívida elide a incidência das sanções legais apenas sobre a quantia efetivamente depositada, revelando-se imperiosa e legal a manutenção da multa de dez por cento e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença de dez por cento incidentes estritamente sobre o saldo devedor remanescente apurado, tal como acertadamente determinado pelo juízo
a quo
.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS -
ART. 523, § 2o DO CPC - DEVIDA
– DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pagamento parcial do valor exequendo pelo executado enseja a aplicação de multa e honorários sobre o valor remanescente, nos termos do art. 523, § 2o do CPC. Para a incidência da multa e dos honorários de 10%, deverá ser considerado apenas o restante do valor da dívida, subtraído o montante que foi depositado nos autos dentro do prazo para pagamento voluntário. No caso ora em análise, em que pese o depósito ter sido realizado juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que
o mesmo
foi realizado no prazo legal. Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que a executada entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa de 10% e honorários de 10% apenas sobre o restante, nos exatos termos do § 2o do art. 523 do CPC/2015
.
”
(TJ-MT 10057302620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo agravado em sede de contrarrazões para a condenação do banco agravante nas penas por litigância de má-fé, entendo que a pretensão não merece prosperar.

A interposição do presente recurso, baseada em divergência de interpretação sobre a elaboração de cálculos, o cômputo de juros e a base de incidência de honorários, insere-se no regular exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição assegurado constitucionalmente.

Não restou configurado, de forma inequívoca e indene de dúvidas, o dolo processual, a conduta temerária ou a
intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos aptos a ensejar a aplicação das rigorosas penalidades dos artigos 79 a 81 do diploma processual civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a escorreita decisão agravada proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026